Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-64.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA SUFICIÊNCIA DO TELEGRAMA DIGITAL PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ENDEREÇO DILIGENCIADO DIVERSO DO REGISTRADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deixando a parte autora de recorrer através das vias processuais adequadas contra a decisão que, reputando a documentação inicial insuficiente, determinou a emenda, com apresentação de carta com aviso de recebimento, não há como renovar a discussão sobre a suficiência ou insuficiência documental após a prolação de sentença terminativa, fundamentada no descumprimento de pronunciamento judicial cujo mérito encontra-se atingido pela preclusão.

2. Para a validade da notificação extrajudicial exigida pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser remetida ao endereço indicado no contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta pelo apelante em face de TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, com esteio no artigo 485, IV do CPC.

Em síntese, o apelante afirma ter comprovado, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial da pretensa devedora, através de telegrama digital com certificado de recebimento emitido por oficial de cartório, documento este que alega acompanhar a petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

Em primeiro lugar, se o apelante entende que a documentação apresentada na propositura da ação bastava para demonstrar que a devedora havia sido constituída em mora, deveria ter manifestado sua insurgência contra a decisão que a reputou insuficiente e determinou a emenda, com a apresentação de carta com aviso de recebimento.

Se a autora não recorreu através das vias processuais adequadas, não há como renovar a discussão sobre a suficiência ou insuficiência documental após a prolação de sentença terminativa, fundamentada no descumprimento de decisão interlocutória cujo mérito encontra-se atingido pela preclusão.

Ainda que assim não fosse, o documento que a autora, ora apelante, alega demonstrar a regular constituição em mora, foi endereçado a endereço diverso do registrado no contrato apresentado junto à inicial, como se infere com facilidade dos ids. 51065983 – p. 3 e 51065984 – p. 1.

Em suma, a pretensão recursal esbarra não apenas na preclusão, como também na diversidade do endereço diligenciado em sede administrativa.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL (ART. 485, I, CPC/15). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA SITUAÇÃO ANALISADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ART. 507, DO CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1. A ação de busca e apreensão é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, constituindo processo próprio da parte credora, com o objetivo de forçar o devedor a adimplir obrigação, sob pena de restituição do bem alienado fiduciariamente ao proprietário indireto. 2. O cerne da questão reside, unicamente, na possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC/15), quando o autor, mesmo intimado para sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do feito (fl. 51), continua inerte, incorrendo no que preceitua o parágrafo único do art. 321 do NCPC. 3. In casu, verifica-se que o magistrado a quo, à fl. 49, deferiu pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o banco autor regularizasse a notificação extrajudicial do promovido, a fim de configurar a mora, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69. Contudo, mesmo devidamente intimado, conforme publicação do DJE às fls. 50/51, o autor quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão à fl. 52. 4. Ademais, ad argumentandum tantum, verifico que o apelante não pode, neste momento processual, insurge-se contra o indeferimento (decisão interlocutória de fl. 49) dos documentos insertos às fls. 26/28 (Notificação extrajudicial e AR) para comprovar a mora do apelado. Isso porque, apesar de ter sido intimado acerca da decisão supra, o apelante/promovente não se insurgiu, em tempo oportuno, em face da citada decisão ocorrendo, portanto, preclusão temporal neste ponto, nos moldes do que preconiza o art. 507 do CPC/15. [...]

(TJ-CE - APL: 00075472720188060064 CE 0007547-27.2018.8.06.0064, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 24/07/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020